Tribunal: TJDFT
Processo: 0737343-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. TEIMOSINHA. CONTA CORRENTE. FATURAMENTO DA EMPRESA. RISCO DE INOPERABILIDADE DA EMPRESA. MODULAÇÃO DA PENHORA. NECESSIDADE. EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA AO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA PRÉVIA DA PENHORA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. EFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A penhora sobre o faturamento pressupõe nomeação de administrador-depositário, a apresentação de balancetes mensais da empresa, em síntese, a presença dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp p 1666542 / SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 769).
2. A penhora via eletrônica pelo SISBAJUD viabiliza a perquirição de quantias depositadas em todas as instituições financeiras em funcionamento regular no país a fim de localizar contas da empresa executada e realizar a constrição dos valores encontrados. Não se confunde com penhora do faturamento da empresa.
3. Invariavelmente, a busca diária de ativos financeiros de pessoa jurídica - durante o prazo de 30 dias (teimosinha) - alcança parcela do seu faturamento mensal, o que afeta o exercício das suas atividades sociais.
4. Pelas regras da experiência comum, o valor encontrado em única conta bancária de titularidade de pessoa jurídica, durante o mês, é fruto de suas atividades empresariais; boa parte dele é revertido para custeio das obrigações da pessoa jurídica (art. 375 do Código de Processo Civil-CPC).
5. A penhora afeta, em tese, o desenvolvimento das atividades empresariais; a constrição da integralidade do valor mensal encontrado na conta de titularidade da empresa executada pode inviabilizar sua atividade comercial e afetar a função social da empresa.
6. Pelo princípio da execução de forma menos gravosa ao devedor, não se admite penhora que possa conduzir a inoperabilidade da empresa.
7. O juiz tem o dever de, instaurada a relação processual, impulsionar o procedimento até exaurir a função jurisdicional (impulso oficial), observado o devido processo legal e os princípios da celeridade e economia processual (art. 2o, do Código de Processo Civil - CPC).
8. A pesquisa de bens do executado deve ser realizada, a requerimento do exequente, sem dar prévia ciência do executado, nos termos do art. 854, caput, do CPC. Não houve violação aos princípios da vedação à decisão surpresa, do contraditório ou da ampla defesa.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.